Tribunal: TJMT
Processo: 1069660-78.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069660-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELAINE HELDES FERNEDA - CPF: 979.426.181-53 (RECORRENTE), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO), ANDERSON ERNANI DA SILVA - CPF: 971.825.401-34 (RECORRENTE), A G HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 08.690.448/0001-96 (RECORRIDO), LUKAS DARIEN DIAS FEITOSA - CPF: 045.356.354-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
LEGITIMIDADE RECONHECIDA
.
SENTENÇA CASSADA.

TEORIA DA CAUSA MADURA. INSTRUÇÃO REALIZADA. JULGAMENTO PELA TURMA RECURSAL. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA.RESERVA DE HOTEL ATRAVÉS DO SITE 123 MILHAS. RESERVA CANCELADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL.
EXPECTATIVA FRUSTRADA. VIAGEM DE FÉRIAS
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios
.

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida.

2.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
.

No caso dos autos, as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

3.
Segundo a Teoria da Causa Madura,
quando
,
em

grau
de
recurso
, for
afastada

preliminar

ou
prejudicial,
ou

qualquer
outro
motivo
que
tenha

impedido
o
exame
do
mérito

pelo

juízo
de
primeiro

grau
, a
segunda

instância

poderá

examinar
de
imediato
o
mérito
da
controvérsia
,
desde
que
o

processo

esteja
pronto para
julgamento

(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021).

Quando a
matéria

controvertida
é
unicamente
de
direito

ou
se
todos

os

fatos

já

estão

comprovados

por

meio
de
documento
, o
mérito

pode
ser
julgado
pela
segunda

instância
.

4.
Nas relações de consumo,
o fornecedor de produtos e serviços possui
responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor
e/ou
de terceiros, bem como
nas hipóteses de
caso fortuito e força maior
(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

Há

responsabilidade

solidária
entre o site que
comercializa

os

produtos
e/
ou

serviços
e
a

empresa

responsável

pelo

fornecimento
dos
respectivos

produtos
e/
ou

serviços
,
sendo

facultado

ao

consumidor
, que
figura

como

destinatário
final
na

cadeia

produtiva
,
a

escolha
de
quem

será

responsabilizado

por
eventual
prejuízo
que
tenha

lhe

causado
.

5.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

foram

comprovados

por

meio
do
documento

apresentado
no ID 220042183/PJe2 (
comprovante
de
pagamento
).

6. A
frustração
de
expectativa

na

realização
de
viagem
de
férias

gera

dano
moral.

7.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

No
caso
,
a

indenização
no valor de
R$4.000,00
para
cada

reclamante
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.
8.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

9.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1069660-78.2023.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ELAINE HELDES FERNEDA e ANDERSON ERNANI DA SILVA

Recorrido
:
A G HOTEIS E TURISMO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ELAINE HELDES FERNEDA E ANDERSON ERNANI DA SILVA

ajuizaram

reclamação

indenizatória

em
face de
A G HOTEIS E TURISMO S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a)
restou

comprovado

nos
autos
apenas
o
pagamento

diretamente
para
a

agência
de
viagens
; b) a
parte

reclamada

não

possui

legitimidade
para
figurar
no polo
passivo
da
ação
. Ao final,
julgou

extinto
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) não são todos os hotéis do país que são anunciados no site da intermediadora de reservas 123 Milhas, mas apenas aqueles que com ela mantém parceria comercial; b) o hotel reclamado utilizou a plataforma para ampliar sua rede de alcance e, portanto, possui reponsabilidade pelo dano ocasionado, em virtude da teoria do risco; c) independentemente de qual fornecedor da cadeia de consumo tenha praticado o ato ilícito, a solidariedade estende à parte reclamada a responsabilidade pelo dano causado pelo seu parceiro comercial. Postulou a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

impugnou

os

benefícios
da
justiça

gratuita

concedidos
à
parte

reclamante
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)
5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)
(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado
a concessão do benefício, fez alegações genéricas e
desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
,
os

recorrentes
se
declararam

hipossuficientes
,
na

condição
de
técnica
de
enfermagem
e
motorista
(ID 220042659/PJe2) e
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.

Não

há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva

do

réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação

devem

ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda,
a
s

próprias afirmações

ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
(
relação

contratual
,
serviço
de
hospedagem

em
hotel)

coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,

reconheço
a
legitimidade

passiva
da parte recorrida
, devendo ser
cassada
a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito
.

Teoria da causa
madura
.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3o,
I a IV, e § 4o
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastad
a

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual
.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente
está
autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para julgamento.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A
controvérsia
resume-
se a

definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015.
3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.
4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.
5.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No
caso
, nota-se que
o

processo

está

devidamente

instruído
,
razão
pela qual o
mérito
da
demanda

pode
ser
julgado

por

esta

Turma

Recursal
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, §3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL (...) 1. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
. (...) (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Ainda
,
em

conformidade
com o
parágrafo

único
, do
artigo
7o, do Código de
Defesa
do
Consumidor

"Tendo
mais
de um
autor

a

ofensa
,
todos

responderão

solidariamente
pela
reparação
dos
danos

previstos

nas

normas
de
consumo
."

Na
mesma

esteira
,
dispõe
o §1o, do art. 25, do CDC que
"
Havendo

mais
de um
responsável
pela
causação
do
dano
,
todos

responderão

solidariamente
pela
reparação

prevista

nesta
e
nas

seções

anteriores
."

Assim,
quando

há

comercialização
de
produtos
e/
ou

serviços

por
sites,
a

empresa

responsável

pelo

fornecimento
dos
respectivos

produtos
e/
ou

serviços
é
solidariamente

responsável

por
eventual
dano

causado

ao

consumidor
, pois integra a
cadeia
de
fornecedores
,
não

podendo
se
eximir
de
sua

responsabilidade
, sob
a

alegação
de que a culpa é
exclusiva
do site
responsável
pela
venda
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – RESERVA DE HOTEL INTERMEDIADA PELO SÍTIO ELETRÔNICO DA 123 MILHAS – CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, isso porque, a reserva realizada junto ao Hotel requerido por intermédio dos serviços prestados pela requerida 123 milhas, portanto, a recorrente integra a cadeia de fornecedor e prestador do serviço, sendo, logo, responsável por qualquer dano aos consumidores, nos termos do parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. 2.A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos autores, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço. 3.Na hipótese, a conduta praticada pela recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4.As consumidoras não usufruíram da reserva contratada, devido ao cancelamento da reserva sem aviso prévio, sendo as reclamantes foram obrigadas a cancelar também a viagem, pois, o cancelamento ocorreu próximo da viagem não sendo possível efetuar nova reserva em valor razoável, portanto, as reclamantes fazem jus à indenização a título de danos morais. (...)(N.U 1000503-72.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, p
ublicado
no DJE 31/07/2024)

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA – PACOTE DE VIAGEM –
Autora
que
contratou

pacote
de
viagem
junto
ao
site da
ré
"123
Milhas
" com
hospedagem

nas

instalações
do
corréu
"A G
Hotéis
e Turismo" –
Alega
que,
ao

entrar

em

contato
com o hotel,
tomou

ciência
de que a
reserva

não

estava

confirmada

por

conta
de
ausência
de
pagamento

por

parte
da "123
Milhas
" –
Pretende
a
condenação
das
requeridas
,
juntamente
à
corré
"Max
Milhas
",
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
–
Sentença
de
parcial

procedência
dos
pedidos
,
condenando
as
requeridas
,
solidariamente
,
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
(...). RECURSO DO CORREQUERIDO "A G
Hotéis
e Turismo" –
Não

provimento
–
Legitimidade

passiva

reconhecida
–
Conquanto

não

tenha

recebido

os

valores
, é
certo
que
o

recorrente
integra a
cadeia
de
fornecimento
,
vez
que
mantém

parceria

econômica
junto à "123
Milhas
",
por

meio
da
oferta
de
serviços
de
hospedagem
no site da
referida

empresa
–
Responde
,
portanto
,
solidariamente

em

relação

aos

danos

causados
à
consumidora
,
porquanto

utiliza
da
atividade

desenvolvida
pela
corré
para
aumentar

seu

rendimento
–
Inteligência
dos
arts
. 7o,
parágrafo

único
, e 25 § 1o do CDC – Risco da
atividade
,
não

sendo

cabível
a
pretensão
de
receber

os

bônus
da
parceria
, mas
afastar
a
responsabilidade

pelos

respectivos

ônus
–
Recurso

desta

ré
que
não

merece

acolhimento
–
Sentença

mantida

por

seus

próprios
e
jurídicos

fundamentos
. (TJ-SP -
Recurso

Inominado

Cível
: 1036406-57.2023.8.26.0564, Relator:
Antonio
Carlos Santoro Filho -
Colégio

Recursal
, Data de
Julgamento
: 25/03/2024, 7a
Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
: 25/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO POR INTERMÉDIO DO SÍTIO ELETRÔNICO DA '123 MILHAS' – DIÁRIAS EM HOTEL – CANCELAMENTO ABRUPTO DA RESERVA POR FALTA DE PAGAMENTO PELO INTERMEDIÁRIO ('123 MILHAS') – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTABELECIMENTO DE HOTELARIA – TEORIA DA APARÊNCIA – FORNECEDOR INDIRETO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVERES CONTRATUAIS ANEXOS QUE IMPÕEM O CUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR INDIRETO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Conforme o CDC,
todos

os

integrantes
da
cadeia
de
fornecimento
dos
serviços

devem
responder
solidariamente

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
justamente

porque
,
segundo
a
principiologia
da
legislação

consumerista
,
aquele
que
experimenta

os

bônus
da
atividade

deve

também

suportar

os

ônus
dela
decorrentes
. Sob
essa

lógica
, um dos
requisitos
para a
responsabilidade

pelo

acidente
de
consumo
é o
nexo
de
imputação
, o qual, no
âmbito
do
direito
do
consumidor
,
não
se
confunde
com o
nexo
de
causalidade
,
porquanto

este

consiste

em

relação
de causa e
consequência
entre o
defeito
e o
dano
,
enquanto
o
primeiro

diz

respeito

ao

próprio

enquadramento
de
uma

determinada

pessoa

como

fornecedora
, a
partir
da
análise
se a
atividade

por

ela

desempenhada

tem

alguma

relação
,
direta

ou

indireta
, com o
serviço

defeituoso

causador
do
dano
,
na
forma dos
artigos
3o e 14 do CDC.
Disso

resulta
que,
os

integrantes
da
cadeia
de
consumo
,
em

ação

indenizatória

consumerista
,
são

todos

responsáveis

pelos

danos

gerados

ao

consumidor
,
não

cabendo
a
alegação
de que
o

dano

foi

gerado

por
culpa
exclusiva
de um dos
seus

integrantes
,
mesmo

porque
o
conceito
de
terceiro
, para
efeito
da causa de
exclusão
de
responsabilidade
do
artigo
14, § 3o,
inciso
II, do CDC,
restringe
-se
às

pessoas
que
não

integram
a
cadeia
de
consumo
.
Embora
a
questão
deva ser
analisada

apenas
de forma
preliminar
, dada a
reduzida

extensão
da
cognição

em

sede

liminar
, é, de plano,
aferível
a
constatação
de que a
Requerida
/Agravante
valeu
-se
dos
serviços
da 123
Milhas
para
ampliar
a
sua
rede de
alcance de usuários para todo o país e, em

razão

disso
,
certamente

majorou

seus

lucros
,
ou

seja
,
auferiu

bônus

evidentes

em

razão

desta

modalidade

operação
.
Exatamente

por

isso
,
ao

menos

numa

primeira

análise
da
questão
,
penso
que
não

pode
ser
transferido

exclusivamente
para o
consumidor
a
integralidade
do
risco
da
operação
,
sobretudo
se,
em

razão

desta
,
inegavelmente
, a
Requerida
/Agravante
almejava

obter

maiores

vantagens

financeiras
,
assumindo
,
por

isso
, a
posição
de
fornecedor

indireto
/
mediato
do
serviço
,
ex
vi do
disposto
no
artigo
3o e 14 do CDC,
respondendo
,
portanto
,
solidariamente
,
na
forma do CDC (
artigo
7o,
parágrafo

único
, e 34).
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (TJ-MS -
Agravo
de
Instrumento
: 1421563-55.2023.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Desa
Jaceguara
Dantas da Silva, Data de
Julgamento
: 18/12/2023, 5a Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 08/01/2024)

No
caso

concreto
, a
parte

reclamante

realizou
a
reserva
de
diárias
no hotel
reclamado

através
do site da 123
Milhas
,
efetuando
o
pagamento
de R$6.380,59 (ID 220042183/PJe2).

Contudo
,
conforme

comprovado

pelo

documento

juntado
no ID 220042182/PJe2, a
reserva

foi

cancelada

sem

qualquer

justificativa
e o
prévio

consentimento
da
parte

reclamante
,
c
aracterizando
a
falha

na

prestação
do
serviço
.

Portanto
, o
ato

ilícito

encontra
-se
configurado
e,
conforme

acima

exposto
,
há

responsabilidade

solidária
das
prestadoras
do
serviço
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência

do
cancelamento
da
reserva
do hotel
,
cujo

pagamento

já

havia

sido

realizado
, no valor de
R$6.380,59
.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório
,
constata
-se que
o

dano
material
se encontra

devidamente

comprovado
no valor de
R$6.380,59
por

meio
do
documento

apresentado
no
ID 220042183/PJe2 (
comprovante
de
pagamento
)
,
fazendo
a
parte

reclamante
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

nesse

montante
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Neste
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. (...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
a
frustração
de
expectativa

na

realização
de
viagem
de
férias

é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – RESERVA DE HOTEL INTERMEDIADA PELO SÍTIO ELETRÔNICO DA 123 MILHAS – CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. As consumidoras não usufruíram da reserva contratada, devido ao cancelamento da reserva sem aviso prévio, sendo as reclamantes foram obrigadas a cancelar também a viagem, pois, o cancelamento ocorreu próximo da viagem não sendo possível efetuar nova reserva em valor razoável, portanto, as reclamantes fazem jus à indenização a título de danos morais. 5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1000503-72.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, p
ublicado
no DJE 31/07/2024)

(...) 4.
A

informação
de
alteração
do
voo

não

observou
o
limite

prévio

estabelecido

na

Resolução
n. 400/2016 da ANAC,
razão
pela qual a
conduta

ilícita

encontra
-se
caracterizada
.
Ressalte -se ainda que, em que pese a parte

autora

tenha

sido

reacomodada

em
outro
voo
,
foi
para
destino

diverso
do
escolhido
e
contratado
. Assim, a
frustração
de
expectativa

quanto

as
férias

programadas
com meses de
antecedência

tem
o
condão
de
gerar
o
dano
moral.(...) (N.U 1043646-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/02/2022,
p
ublicado
no DJE 18/02/2022).

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente a frustração da expectativa da viagem de férias, aliada à indisponibilidade financeira do valor referente à reserva do hotel (R$6.380,59)
, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a
importância
de
R$4.000,00

para cada um dos reclamantes
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
cassar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
conden
ar
a
parte

reclamada

a
pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de:

a)

R$4.000,00 (
quatro
mil reais),
a
título
de
danos

morais
, para
cada

reclamante
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS
)
;

b)

R$6.380,59 (seis mil
trezentos
e
oitenta
reais e
cinquenta e nove centavos), a título de danos

materiais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024